Tribunal: STF
Processo: HC 181863
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, no processo nº 5008029-57.2014.404.7002, condenou o paciente a 22 anos e 19 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.349 dias-multa, ante o cometimento dos delitos versados nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinados com o 40, incisos I e V (causas de aumentos alusivas à interestadualidade e transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando mantidos os motivos que levaram ao implemento da prisão preventiva. Realçou encontrar-se foragido desde 9 de julho de 2015, havendo notícia de estar no Paraguai.
    A Sétima Turma do Tribunal Regional da 4ª Região proveu parcialmente apelação interposta pela defesa para afastar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de regência. Requereram a sanção, fixando-a em 17 anos, 11 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e 1.797 dias-multa. Determinou o início da execução da pena, após o exaurimento das vias ordinárias. 
    Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, tendo em vista determinação do cumprimento antecipado das sanções. Articulam com a ofensa aos princípios constitucionais da não culpabilidade e da proporcionalidade. Citam precedentes. Sublinham a suspensão do processo, em razão de versar matéria idêntica àquela em análise no recurso extraordinário nº 625.263, sob a sistemática da repercussão geral.
    Pleiteiam, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado de prisão. No mérito, buscam seja afastada a execução provisória da pena.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Os impetrantes insurgem-se contra acórdão formalizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator